Tribunal: TJDFT
Processo: 0750350-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0750350-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: ROBSON NASCIMENTO CALDAS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a i) determinar à requerida a autorizar a internação e submissão do autor ao procedimento prescrito, conforme deferido em sede de antecipação de tutela, e ii) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a finalidade de reparação pelos danos morais. O recorrente Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem, contudo, deduzir qualquer justificativa ao pedido. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, a parte recorrente sequer justificou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora